Tribunal: TJDFT
Processo: 0704776-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704776-30.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERTOL MÓVEIS LTDA - EPP, ELIZETE STEDILE BERTOLAZZI, ESPAÇOS ÚNICOS COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA AGRAVADO: VALENÇA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo interno interposto por BERTOL MÓVEIS LTDA - EPP, ELIZETE STEDILE BERTOLAZZI e ESPAÇOS ÚNICOS COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA contra decisão exarada no ID 43975319, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal deduzido pelas agravantes. O agravo de instrumento tem por objeto decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0707462-02.2017.8.07.0001, promovida por VALENÇA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA em desfavor das agravantes, pela qual foram rejeitadas a prejudicial de prescrição e a tese de excesso de execução, bem como deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ESPAÇOS ÚNICOS COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÃO LTDA, determinando-se a sua inclusão no polo passivo da execução. No agravo interno interposto, as agravantes reiteram a argumentação vertida no agravo de instrumento, no sentido de que os valores cobrados devem se resumir ao montante de R$ 74.827,35 (setenta e quatro mil oitocentos e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos) e que não deve ser reconhecida a existência de grupo econômico entre as empresas BERTOL MÓVEIS LTDA e ESPAÇOS ÚNICOS COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA. Argumentam estar caracterizada a prescrição da pretensão executiva, em virtude do transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos a que alude o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, uma vez que o Termo de Confissão de Dívida foi celebrado entre a exequente e a executada BERTOL MÓVEIS LTDA em 7 de março de 2016. Quanto à caracterização do grupo econômico, ponderam que deve ser aplicada ao caso a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, fazendo-se necessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, na forma prevista no artigo 50 do Código Civil. Ressaltam que o colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento no sentido de que o mero inadimplemento não seria suficiente para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. Afirmam, ademais, que a existência de membros do mesmo núcleo familiar no quadro societário das empresas não evidencia a existência de grupo econômico e não enseja, por si só, confusão patrimonial, quer em relação aos sócios, quer em relação a outras sociedades que integram. A agravada ofertou contrarrazões (ID 44911933), na qual pugna pela manutenção do indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, ao argumento de que já se operara o trânsito em julgado quanto às matérias referentes à prescrição e ao alegado excesso de execução. Assevera que se encontram preenchidos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica. É o relatório. Decido. O agravo interno encontra-se disciplinado pelo Código de Processo Civil nos seguintes termos: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Do teor do dispositivo legal transcrito, constata-se que poderá o Relator, em juízo de retratação, convencido da relevância na fundamentação vertida pelo agravante, reconsiderar o posicionamento firmado na decisão recorrida. No caso em apreço, verifico que os argumentos vertidos pelas agravantes se mostram aptos a justificar a reconsideração em relação ao pedido de determinação de sobrestamento da tramitação da Execução de Título Extrajudicial no 0707462-02.2017.8.07.0001, proposta por VALENÇA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. Com efeito, muito embora, em uma primeira análise, tenha esta Relatoria concluído que estaria configurada a preclusão a respeito dos questionamentos relacionados à tese de excesso de execução, faz-se relevante observar que os questionamentos suscitados pelas agravantes estão relacionados exatamente à desconsideração, por parte da exequente, do limite imposto pelo d. Magistrado de primeiro grau, por ocasião do julgamento dos Embargos à Execução n. 0729724-43.2017.8.07.0001. Nos autos da execução, a agravada pretende compelir as rés ao pagamento da quantia de R$ 755.790,51 (setecentos e cinquenta e cinco mil setecentos e noventa reais e cinquenta e um centavos). Todavia, na r. sentença exarada nos aludidos embargos à execução (ID 43498089 – p. 33/44), o d. Magistrado de primeiro grau, ao examinar a preliminar de inépcia da inicial, deixou expressamente consignado que a execução deve se limitar ao montante apontado pela exequente na planilha apresentada no ID 8561160 da execução embargada, consoante pode ser observado do trecho da fundamentação a seguir transcrito: Da narração dos fatos decorrem, logicamente, os pedidos. Não há pedidos incompatíveis entre si, mas sim cumulação de pedidos. A causa de pedir, por fim, encontra-se suficientemente descrita, não constituindo óbice ao exercício do direito de defesa. De qualquer modo, é possível o aditamento da inicial pelo requerente até antes da citação do requerido, nos termos do art. 329, inciso I, do CPC. Assim, considerar-se-á como válida a segunda planilha apresentada pelo exequente nos autos (ID n. 10550328, fl. 16), visto que foi juntada antes da citação dos executados. Destaco, nesse sentido, que o instrumento particular de distrato de contrato de locação e confissão de dívida firmado pelas partes em 07/03/2016 não baliza o objeto da presente demanda no que tange às parcelas não contidas na tabela ID n. 10550328, fl. 16, haja vista a inviabilidade de alteração de pedido sem anuência da parte contrária. Importante ressaltar ainda que, em se tratando de ação de execução por quantia certa, a causa de pedir deve se limitar ao inadimplemento já ocorrido, sendo que o objeto da ação se restringe às parcelas inadimplidas e declinadas até o momento do ajuizamento da ação executiva. Nesse contexto, não obstante o contrato de locação possuir parcelas mensais e sucessivas, eventual pretensão quanto ao pagamento de prestações vencidas após o ajuizamento da ação executiva, não pode ser pleiteada no feito executivo já proposto, visto que tais prestações não se referem a débitos revestidos de exigibilidade, liquidez e certeza. Isso porque, ainda que o contrato de locação seja um título executivo extrajudicial de prestação periódica, não há previsão legal, diferentemente do que ocorre no processo de conhecimento, para que as parcelas vencidas após o ajuizamento da demanda sejam incluídas no objeto da ação de execução, em face do inadimplemento superveniente do devedor, tendo em vista que o artigo 323 do Código de Processo Civil não se aplica ao processo de execução, ante a própria sistemática do processo civil e organização esquemática do citado código. (...) Assim, apenas as parcelas expressamente previstas no aditamento à inicial executiva e vencidas até o ajuizamento do processo de execução poderão ser objeto de execução, bem como de discussão nos presentes embargos, a saber, as que se venceram em dezembro de 2016 a julho de 2017 (ID n. 10550328, fl. 16), sendo certo que estas também são as que devem ser objeto do eventual prosseguimento da execução. (grifo nosso) Dessa forma, não se encontra, prima facie, configurada a preclusão a respeito da questão controvertida no agravo de instrumento, na medida em que o excesso de execução tem por objeto a inobservância dos limites impostos na sentença exarada nos embargos à execução opostos pela agravada. De fato, tendo em vista que, nos embargos à execução, o d. Magistrado de primeiro grau, foi considerado como devido apenas o montante discriminado na planilha juntada aos autos sob o ID 8561160 do processo originário, no importe de R$ 74.827,35 (setenta e quatro mil oitocentos e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos), o prosseguimento da execução, com base na importância de R$ 755.790,51 (setecentos e cinquenta e cinco mil setecentos e noventa reais e cinquenta e um centavos), poderá causar às agravantes prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Consequentemente, em um exame sumário dos autos e observadas as argumentações vertidas pelos agravantes, constata-se estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal em relação à tese de excesso de execução, a justificar o sobrestamento da tramitação da execução até o julgamento do agravo de instrumento, porquanto há risco de constrição judicial e de levantamento de valores em montante superior ao efetivamente devido. Pelas razões expostas, com fulcro no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, reconsidero a r. decisão agravada e defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada no agravo de instrumento, para sobrestar a tramitação do processamento da execução até o julgamento do recurso. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de maio de 2023 às 17:51:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora